Tribunal: TJDFT
Processo: 0702080-36.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ECA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PRELIMINAR. PREVENÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. GENITOR. SUSPENSÃO DE VISITAS. CRIANÇA. MELHOR INTERESSE. PROVA PERICIAL. SUSPENSÃO DO DIREITO DE VISITAS. NECESSIDADE. NÃO VERIFICADA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO DO RÉU CONHECIDO PARCIALMENTE E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 85, parágrafo único, do Regimento Interno do TJDFT, quando afastado o Desembargador Relator do Órgão em que atuava, a prevenção será observada somente em relação ao referido Órgão. 1.1 No caso concreto, observa-se que o Desembargador Relator do agravo de instrumento anterior não mais compõe a Turma Cível, portanto, a prevenção permanece em relação ao Órgão, devendo ser julgado o recurso por esta Turma, com distribuição aleatória. Preliminar em Apelação adesiva não conhecida.
2. A legislação assegura à criança e ao adolescente o direito à convivência familiar (arts. 4o e 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei no 8.069/90), bem como determina que o poder familiar deve ser exercido em igualdade de condições pelo pai e pela mãe, incumbindo a ambos os deveres de sustento, guarda e educação dos filhos menores (arts. 21 e 22).
3. A Constituição Federal de 1988 e a Lei n. 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente preconizam que, à criança e ao adolescente devem ser despendidos proteção integral, com absoluta prioridade à efetivação dos seus direitos fundamentais pela família, comunidade, sociedade e poder público.
4. No caso concreto, o objeto da ação se tratava da suspensão dos direitos de visitas. Após um longo trâmite processual e a realização de várias audiências de justificação, restou consignado no laudo psicológico que ambas as partes estão aptas a exercerem o poder familiar, sendo sugerida a guarda compartilhada com o lar de referência paterno.
5. Dado o melhor interesse da criança, nos termos dos arts. 1o e 4o, ambos do ECA, não se vislumbra motivos para a reforma da sentença proferida pelo Juízo de origem, visto que foram apreciadas as provas colacionadas aos autos, notadamente, as provas técnicas produzidas pelos peritos, as quais concluíram pela possibilidade da guarda compartilhada entre os genitores. 5.1 Apesar de a prova técnica não possuir vinculação obrigatória, inexistem outros elementos aptos para afastar a conclusão de especialistas imparciais sobre a causa discutida, principalmente, para analisar eventual prejuízo psicológico diante do comportamento dos pais.
6. Não conhecido o pedido de regulamentação das visitas feito pelo Apelante R.A.Y, visto que não foi objeto da presente ação, na qual se discute a suspensão do direito de visitas.
7. Apelação da Autora conhecida e não provida. Apelação adesiva do Réu conhecida parcialmente e não provida.
8. Em face da sucumbência recursal recíproca, os honorários foram majorados de R$ 500,00 para R$ 550,00 reais, por força do § 11 do art. 85 do CPC e do Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, com exigibilidade suspensa para a Autora, em razão da gratuidade da justiça deferida na origem.